Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de bis in idem na aplicação da Taxa Selic, prevista no art. 3o da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, compreendendo juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; b) definir a possibilidade de rediscussão da matéria apreciada por meio de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão da matéria.
4. A análise das razões recursais demonstra que o embargante, a pretexto de apontar omissão, busca o reexame do mérito da decisão, intento incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
5. Os precedentes da 7a Turma Cível do TJDFT reconhecem que, a partir da vigência da EC no 113/2021, a Taxa Selic incide isoladamente sobre o valor consolidado do débito, afastando a cumulatividade de índices e juros de mora.
6. Não há vício que justifique o acolhimento dos embargos, evidenciando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão por meio dessa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE em 20/10/2016; TJDFT.